Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Alega o agravante que foi diagnosticado com tumoração maligna em face e necessita do procedimento cirúrgico de RECONSTITUICAO PARCIAL DE PALPEBRA COM TARSORRAFIA para a retirada do tumor, sob o risco de perda do olho direito.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do recolhimento do preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Pedido de antecipação de tutela indeferido (ID 51427489). Contrarrazões (ID 52050594). Parecer Ministerial (ID 52724603).
3. Verifica-se nos autos de origem que foi proferida sentença (ID 53564332) julgando procedente o pedido inicial.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.
5. Assim, considerando que a sentença proferida julgou procedente o pedido para determinar que o réu submeta o autor a “CE - RECONSTITUICAO PARCIAL DE PALPEBRA COM TARSORRAFIA” no prazo de 15 dias, resta evidente a perda do objeto quanto aos pedidos formulados no presente agravo de instrumento.
6. Agravo de instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.